Tribunal: STF
Processo: ARE 1365209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tráfico ilícito de entorpecentes - Preliminar rechaçada - Nulidade não verificada - Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Desclassificação descabida - Condenação mantida - Pena reajustada - Réu reincidente específico - Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, da substituição da carcerária por restritiva de direitos, bem como da fixação de regime diverso do fechado - Recurso parcialmente provido apenas para abrandar o castigo. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, III, XLIX e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por proêmio, não se verifica a propalada irregularidade no feito.



    Aduz a combativa defesa que a r. sentença está amparada em prova ilícita, decorrente da violência empregada pelos policiais militares quando da prisão em flagrante.



    Sucede que não se prospecta irregularidade qualquer na atuação policial. O réu foi surpresado na posse de narcóticos, a configurar, pois, situação de flagrância, e por si, justificar a investida contestada.



    A par disso, consoante relatado no BOPM alusivo aos fatos (fls. 89/94), o apelante empreendeu fuga, correndo quando percebeu a aproximação policial, vindo a cair no solo diversas vezes durante a tentativa de escape, sendo alcançado já em meio a um terreno baldio, depois de passar por diversos obstáculos, como cerca de arame farpado, entulhos e galhos de árvores. Por conta disso, sofreu algumas escoriações pelo corpo, assim como um corte em uma das mãos (cf. laudo de exame de corpo de delito de fls. 17).



    Nesse contexto, portanto, inexistentes indícios de arbitrariedade na atuação policial, prestigia-se o proceder, mormente em casos que tais, em que a medida vem chancelada pelo encontro, na posse do acionado, de objetos que constituem corpo de delito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente